Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Cuida-se de Reclamação proposta por MARIA APARECIDA DE MELO em face de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado interposto pela ora reclamante. A reclamante sustentou, em síntese, que o v. acórdão exarado pela 2a Turma Recursal é contrário à “jurisprudência consolidada” do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e ao entendimento das Turmas Cíveis desta Corte de Justiça. A reclamante asseverou que a presente Reclamação “busca garantir a autoridade de decisões das Colendas Turmas Cíveis desse Eg. TJDFT afirmativas de que os professores da rede pública de ensino do Distrito Federal que exerceram atividade de regência de classe, com direito à Gratificação de Regência de Classe (GARC), atualmente denominada de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), têm direito à incorporação aos proventos de aposentadoria na proporção do tempo de exercício da atividade, mesmo aqueles já aposentados, limitada a retroação à edição da Lei Complementar n°202, de 1991.”. Após discorrer acerca do mérito da ação originária, a reclamante pugnou pelo provimento da presente Reclamação, a fim de que a pretensão deduzida nos autos de origem seja acolhida. É a síntese do necessário. Decido. Da análise dos autos, não há como admitir o processamento da presente Reclamação, porquanto embasa sua pretensão em “entendimento consolidado” (sic) do Superior Tribunal de Justiça, que não foi proferido em sede de julgamento de recursos repetitivos. Embora a parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP n. 03, de 07 de abril de 2016, faça menção à utilização da Reclamação para garantir a observância de precedentes, o certo é que tal disposição não se sobrepõe às normas inseridas no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, e nem tampouco às normas regimentais desta Corte de Justiça. Aliás, o próprio art. 2o da Resolução n. 03 do STJ estabelece a aplicação, no que couber, do disposto nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como das regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Pois bem, quanto ao cabimento da Reclamação, assim dispõe o Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça (RITJDFT), “in verbis”: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda que se considere a outra causa de pedir indicada pela ora reclamante, a saber, a autoridade das decisões deste Tribunal de Justiça, mais especificamente de suas Turmas Cíveis, quanto ao reconhecimento do direito à incorporação, de forma retroativa, da aos proventos dos professores que exerceram atividades de regência de classe, inclusive àqueles que já se encontram aposentados, não há como admitir o processamento da presente Reclamação. Isso porque esta egrégia Câmara de Uniformização já firmou o entendimento de que não cabe Reclamação em hipóteses como a descrita nos autos, em que o precedente jurisprudencial paradigma, utilizado para demonstrar que a autoridade das decisões desta Corte de Justiça não está sendo observada, não tem como partes demandantes os mesmos litigantes indicados na ação originária que deu ensejo à Reclamação. Sobre o tema, trago à colação julgados desta egrégia Câmara de Uniformização. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988, II, DO CPC. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. DECISÃO NÃO PROFERIDA NOS AUTOS RESPECTIVOS. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. A hipótese relativa à garantia da autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II) diz respeito à decisão envolvendo as mesmas partes, de modo que, não estando o acórdão paradigma vinculado ao feito de origem, incabível a reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1103714, 20180020021420RCL, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 422/424); AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.1. A hipótese de cabimento da Reclamação prevista no art. 988 II do CPC/2015, refere-se à garantia da autoridade das decisões do tribunal proferidas em um caso concreto, entre as mesmas partes, e não à resolução de divergências entre o acórdão reclamado e julgados diversos. 2. A previsão de utilização da Reclamação para "garantir a observância de precedentes", constante da parte final do art. 1o da Resolução 03/16 do STJ, refere-se a precedentes qualificados em nome da segurança jurídica, quais sejam, acórdãos proferidos sede de resolução de demandas repetitivas, recursos repetitivos, súmulas e incidentes de assunção de competência, sob pena de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. 3. Na ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015, é inadmissível a Reclamação. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1103727, 20180020015142RCL, Relator: SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 422/424); CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na reclamação lastreada na garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, inciso II, do CPC), é indispensável que o decisum proferido pelo Tribunal, em determinado caso concreto, tenha sido desrespeitado em processo que envolva as mesmas partes. 2 - É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal, ajuizada para garantia da autoridade das decisões do tribunal, objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Recurso desprovido. (Acórdão 1116685, 20180020024606RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 325/326). Dessa forma, não tendo a reclamante apresentado julgado idôneo para fins de cotejo com o acórdão reclamado, tem-se por ausente o requisito intrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, impõe-se reconhecer que a presente Reclamação se mostra absolutamente incabível, razão por que indefiro a petição inicial e extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora